Tribunal: STF
Processo: Rcl 95264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Veneto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 22.5.2026, contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS no Processo n. 0020423-69.2026.5.04.0733, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 
O caso
2. A reclamante esclarece ter requerido a suspensão do andamento da Reclamação Trabalhista n. 0020423-69.2026.5.04.0733, ajuizada por  Larissa Carolina Kroth com o objetivo de ver reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, o que foi indeferido pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS, sob o fundamento de que “a matéria somente torna-se litigiosa após a apresentação da defesa” (fl. 1). 

Sustenta que “a controvérsia processual se estabelece, nos termos do
art. 240 do CPC, a partir da citação válida da parte reclamada, momento em que se forma a relação jurídica processual e surge à parte demandada o direito de suscitar matérias preliminares e requerimentos processuais pertinentes, inclusive o pedido de suspensão do feito. No caso concreto, a Reclamada, imediatamente após sua citação, requereu a suspensão do processo diante da afetação do Tema 1.389 do STF” (fl. 2).

Pondera que “a discussão, inclusive, já vem expressamente delineada na própria petição inicial, (...) Isso porque o pedido formulado pela Reclamante possui fundamento justamente na alegação de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços e na suposta ilicitude da contratação de trabalhador autônomo para essa finalidade” (fl. 2).

Acrescenta que “a própria Reclamante instruiu a petição inicial com o ‘contrato de prestação de serviços – profissional de arquitetura e urbanismo’, juntado sob ID 84207c0 (fls. 26/27), documento que, inclusive, encontra-se timbrado com logotipo próprio da Reclamante, identificada como Arquiteta Autônoma” (fl. 2).

Enfatiza que “a controvérsia submetida aos autos guarda aderência direta e objetiva com a matéria afetada no Tema 1.389 do STF, uma vez que a própria narrativa inicial e os documentos que a acompanham evidenciam discussão acerca da licitude da contratação autônoma e eventual alegação de fraude na relação civil entabulada entre as partes” (fl. 2).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente o Processo
nº 0020423-69.2026.5.04.0733, atualmente em tramitação no 1º grau” (fl. 7).

Pede procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão que indeferiu a suspensão, determinando a paralisação do processo até julgamento definitivo do Tema 1.389 do STF” (fl. 7).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir o requerimento
de suspensão do Processo n. 0020423-69.2026.5.04.0733, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na inicial da reclamação trabalhista, Larissa Carolina Kroth requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com o grupo econômico alegadamente composto por Vêneto Empreendimentos Imobiliários Ltda., Projeto Arquitetura e Construções Ltda. e Vêneto Soluções Financeiras Ltda. e o pagamento de verbas trabalhistas que afirmava devidas (fls. 2-27, e-doc. 4), tendo juntado aos autos contrato de prestação de serviços profissionais de arquitetura e urbanismo firmado com a reclamante (fls. 21.22, e-doc. 4).

Em 15.5.2026, depois da ordem de suspensão nacional emitida pelo Ministro Relator do Tema 1.389, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos e manteve o curso da instrução processual (fl. 2, e-doc. 5).

Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária para prestar serviços de arquitetura de forma autônoma e o reconhecimento do alegado vínculo empregatício entre ela e os integrantes do suposto grupo econômico integrado pela reclamante. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS no Processo n. 0020423-69.2026.5.04.0733 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento
do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora